Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-60.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÃLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inexistência de registro da alienação fiduciária em nome da parte autora no registro do veículo junto ao órgão competente, aliada à existência de registro em nome de terceiro, obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão, pois evidente a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme inciso IV, do artigo 485, do CPC.
2. Recurso conhecido e não provido.